Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos. Rito da prisão. Determinação de emenda. Rito da constrição patrimonial. Escolha do credor. Sentença cassada.
1. O CPC 528, § 8o, não veda a execução de alimentos provisórios pelo rito da constrição pessoal, apenas faculta ao credor a opção pelo rito da constrição patrimonial, ressalvando que, nesse caso, não será admissível a prisão do executado.
2. A escolha do rito, seja no cumprimento definitivo ou provisório da obrigação de prestar alimentos, constitui faculdade do credor.